Tribunal: TCU
Processo: 012.130/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Celso Pansera contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 4561/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei n. 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, de forma a alterar a redação dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4561/2023-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação Educacional de Duque de Caxias - Feuduc, condenando-a, na forma a seguir indicada, ao pagamento da quantia adiante discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor (R$) Data 45.511,66 30/3/2009 9.3. aplicar à Fundação Educacional de Duque de Caxias - Feuduc a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; "; 9.3. arquivar, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação aos responsáveis Celso Pansera e Instituto Democracia Cidadania e Desenvolvimento (Decide); 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Instituto Decide, à Feuduc, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.